Tribunal: TJPA
Processo: 0103195-78.2015.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103195-78.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: DIANA DA SILVA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR (
TRABALHO DE PARTO NORMAL PRECIPTADO
). GENITORA COM INÚMERAS COMPLICAÇÕES PÓS-PARTO E AFASTAMENTO DO RESCÉM NASCIDO PELO PERÍODO DA SUA INTERNAÇÃO (53 DIAS). CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. NÃO ACOLHIDO. A FIXAÇÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIALMENTE ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

2. Responsabilização do Município de Acará. O cotejo probatório demonstra que
os danos sofridos pela Apelada (inúmeras complicações pós-parto e 53 dias hospitalizada longe da sua filha recém-nascida) estão diretamente ligados a conduta dos Agentes do Hospital Municipal (trabalho de parto normal precipitado), restando caracterizado o Nexo Causal.

3.
Dano Moral presumido. As situações vivenciadas pela Apelada por falha na prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4.
Pedido de minoração do quantum fixado à título de Danos Morais (R$ 100.000,00, cem mil reais). Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

5. Danos morais fixados em observância as peculiaridades da situação concreta e aos
parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual em casos semelhantes.

6. Pedido de Alteração dos consectários legais. Parcialmente acolhido. Necessidade de modificação do termo inicial da correção monetária, bem como, do percentual fixado para fins de juros moratórios.
Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
Súmula 362 do STJ.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida,

apenas para alterar parte dos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0103195-78.2015.8.14.0076 - PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra DIANA DA SILVA PACHECO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, ,
julgo PROCEDENTE o pedido formulado por DIANE DA SILVA PACHECO contra MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA, através dos seus representantes legais, devidamente qualificada nos autos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para :condenar à indenização no valor correspondente a R$100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral
, e ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. ( um por cento ao mês), contados a partir da data do fato, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir. Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Serve a presente de mandado. Transitada em julgado, se nada for requerido, proceda-se a baixa e arquive-se. (art. 203,§4º., do CPC) P.R.I.C. ACARÁ, 12 de dezembro de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Ente Municipal informa que, segundo consta da inicial, a Apelada teria sido submetida a trabalho de parto normal forçado, precipitado e com movimentos bruscos, praticados com imprudência e imperícia pelos enfermeiros, quando, em verdade, deveria ter sido feita a cirurgia cesariana, situação que lhe ocasionou diversos danos, tais como: distensão abdominal, infecção puerperal, vepse grave, síndrome hellp, trombose aguda da veia jugular interna esquerda, edema da pele e subcutâneo na região cervical anterior esquerda, dor forte, febre alta e vazamento vaginal com odor (pus).

Afirma que o cotejo probatório demonstra situação fática diversa, na qual os profissionais realizaram todos os esforços para que a Apelada e seu filho permanecessem vivos.

Suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido).

No mérito, alega a ausência do dever de indenizar, uma vez que inexiste nexo causal entre a conduta dos enfermeiros e os Danos sofridos pela Apelada, pois, não restou comprovado o erro médico.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum fixado à título de Danos Morais, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como, a alteração dos consectários legais, para que seja observado o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal dever ser condenado em indenização por
Danos Morais, em razão das alegadas consequências decorrentes da
imprudência e imperícia no parto da Apelada.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada iniciou seu pré-natal no Hospital Municipal em 25.02.2014 e, após 7 consultas, concluiu em 20.08.2014. Segundo Prontuário de paciente anexado, iniciou o pré-natal apresentando fraqueza e tontura, no dia 29.04.2014, com 5 meses de gestação, apresentava alergia embaixo do ventre e cefaleia (enxaqueca/dor de cabeça), tendo sido solicitada USG obstétrica; no dia 25.06.2014, com 7 meses de gestão, ainda apresentava fraqueza, tontura, alergia embaixo do ventre e cefaleia, sendo solicitado exames laboratoriais e, em sua última consulta, no dia 20.08.2014, com 9 meses de gestação, todos os sintomas anteriores citados permaneciam inalterados, sendo solicitada nova USG obstétrica.

Demonstra ainda, que o parto ocorreu na modalidade NORMAL em 08.09.2014 às 21:30h e, diante das complicações pós-parto e precariedade hospitalar, foi solicitada sua transferência hospitalar.

A ficha de internação na Santa Casa (Belém/PA) afirma a Apelada deu entrada somente em 14.09.2014 (6º dia pós-parto normal),
tratando-se de internação obstetrícia de urgência por motivo de TRABALHO DE PARTO PRECIPTADO, sendo necessária a UTI
.

O referido documento também atesta que a Apelada chegou apresentando
distensão abdominal, infecção puerperal, vepse grave, síndrome hellp, trombose aguda da veia jugular interna esquerda, edema da pele e subcutâneo na região cervical anterior esquerda, dor forte, febre alta e vazamento vaginal com odor (pus), tendo alta, tão somente em 06.11.2014 (53 dias hospitalizada), tendo como impressão diagnóstica “puerpério + choque séptico”.

O recém-nascido recebeu alta média em 15.09.2014, sendo encaminhada ao Município de origem (Acará) na companhia da sua avó materna, ficando longe da mãe que permaneceu internada.

Logo, constata-se que os danos sofridos pela Apelada (inúmeras complicações pós-parto e 53 dias hospitalizada longe da sua filha recém-nascida) estão diretamente ligados a conduta dos Agentes do Hospital Municipal (trabalho de parto normal precipitado), restando caracterizado o Nexo Causal.

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa),
não restando dúvidas de que as situações vivenciadas pela Apelada por falha na prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento,
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Na hipótese vertente, a autora se desincumbiu em demonstrar a má prestação do serviço público municipal na área da saúde pública, tendo em vista que
necessitou realizar um parto na data de 08.09.2014, no hospital municipal, e não teve acompanhamento médico, sendo este realizado de forma improvisada, vindo este a ser realizado de maneira forçada, o que lhe causou distenção abdominal, infecção puerperal, vepse grave, síndrome Hellp, trombose aguda da veia jugular interna esquerda, edema da pele e subcutâneo na região cervical anterior esquerda, dor forte, febre alta e vazamento vaginal com odor(pus),
consoante documentação acostada aos autos. (...) Familiares solicitaram sua remoção para Belém-PA, diante da precariedade do atendimento, e apenas me 15.09.2014, é que ocorreu essa providência, recebendo alta apenas em 06.11.2014, e nesse período teve que se submeter a cirurgia(histerectomia/retirada do útero).
Recebeu tratamento desumano, sofreu dores violentas e abalo moral. No período não pode manter contato com a filha recém-nascida.

(...). (grifo nosso).
Nesse contexto, a meu ver, inquestionável a configuração dos danos morais, porquanto o constrangimento, o sofrimento emocional, a exposição e os riscos a que foi exposta a autora e sua filha ultrapassam de forma significativa a linha do mero dissabor ou aborrecimento. A vida da criança foi colocada seriamente em perigo e os sentimentos de dor e desespero por que passou são realmente imensuráveis. Tudo isso por conta da falta de cuidados que são básicos durante a realização de um parto. (...)
Nesse contexto, a meu ver, inquestionável a configuração dos danos morais, porquanto o constrangimento, o sofrimento emocional, a exposição e os riscos a que foi exposta a autora e sua filha ultrapassam de forma significativa a linha do mero dissabor ou aborrecimento. A vida da criança foi colocada seriamente em perigo e os sentimentos de dor e desespero por que passou são realmente imensuráveis. Tudo isso por conta da falta de cuidados que são básicos durante a realização de um parto.
(...). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Para melhor elucidação do quantum, necessários transcrever julgado desta Egrégia Corte Estadual em caso similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar: 1.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Reiteração dos termos do agravo retido. Tal preliminar deve ser rechaçada, primeiro, devido o art. 196, da CF, impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de todos e dever do Estado, ressoando, nesse sentido, a solidariedade passiva. Além disso, o juízo de primeiro grau, afastou a sobredita preliminar, mencionando, inclusive, que o Estado do Pará promove divulgação midiática das melhorias e criação de UTI Neonatal na Fundação Santa Casa e formaliza, com ela, convênios para resolução de episódios de escalpelamentos. 2. Mérito. 2.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.
2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano (cirúrgico)
. 2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar.
2.4. Dano moral in re ipsa.

Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título
. 3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como causa mortis do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. 4. Em relação a existência de condenação a título de danos materiais, no valor de R$9.768,75 (nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a lesão retal é ponto incontroverso entre as partes litigantes, tendo-se como verdade que, no caso concreto, pelas circunstâncias em que se desencadearam os fatos, o custeio das despesas em hospital particular e das demais despesas acessórias, a exemplo das concernentes a táxi, transporte alternativo, alimentação cópia e autenticação de documentos, devidamente comprovadas às fls. 135/162 e 176, deu-se de forma imperiosa e extremamente necessária a preservação física e emocional da parte autora, não se tratando, portanto, de mera opção. 5. Juros de mora e correção monetária: deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação ao dano moral, o termo inicial de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e quanto ao dano material, os juros de mora deverá fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que a correção monetária, desde o efetivo prejuízo. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJ-PA - AC: 00020454120078140015 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/06/2019). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta, não há que se falar em minoração do quantum fixado em sentença (R$ 100.000,00, cem mil reais).

Em relação aos consectários legais, o Magistrado fixou da seguinte forma:

(...)
pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir da data do fato, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

Contra esta decisão, o Apelante requer a fixação
nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97, abaixo transcrito:

Art. 1
o
-F.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade).

Sobre o assunto, impende transcrever o julgamento do
Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
, art. 398 do CC/02, Súmulas 54 e 362 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

Súmula 362 do STJ:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Portanto, deve ser alterado o marco inicial da correção monetária, para que seja a partir da data do arbitramento, bem como, alterado o percentual dos juros moratórios, para que observe o índice da remuneração da caderneta de poupança (0,5% ao mês).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para alterar parte dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023